Tribunal: STF
Processo: HC 213035
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE 12 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. 



    2. Na hipótese, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 25.06.22, surpreendido com 9,856 kg de maconha. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 157.433, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente preenche os requisitos elencados no art. 318, do Código de Processo Penal, necessários à obtenção da prisão domiciliar, tendo em vista que possui uma filha recém-nascida que depende de seus cuidados. Ressalta, ainda, que o acionante “é responsável exclusivo pela subsistência da infante e de sua companheira, posto que essa não exerce atividade remunerada”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. Para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente preso preventivamente pelo tráfico de quase 10 kg de maconha, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou a autoridade impetrada, “o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “Quanto à concessão da prisão domiciliar, pleiteada pelo recorrente ao argumento de que está acobertado por hipótese legal, em razão de ser genitor de filha menor de idade e ser o responsável pelo sustento da criança e da esposa, é entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. 



    Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. 



    Na hipótese, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. 



    E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa. Veja os trechos da decisão de primeiro grau, que indeferiu a pretensão defensiva (e-STJ, fl. 107): 



    Além do mais, pela análise do próprio petitório defensivo e do termo de qualificação do autuado elaborado perante a autoridade policial (fls. 77), vislumbra-se que (...) asseverou que a pessoa responsável pelos cuidados da sua filha mais nova seria (...), ou seja, (...), genitora da criança, de maneira que resta demonstrado que ele, certamente não é único responsável pelos cuidados da infante, uma vez que, inclusive, pela tenra idade, esta função primordial compete a sua convivente, mãe do bebê.



    Como se pode ver, não ficou comprovado que o paciente seria o único responsável pelo cuidado/sustento do filho menor de idade, não havendo falar em prisão domiciliar. 



    Dessa forma, ausente a comprovação dos requisitos previstos no inciso VI do artigo 318 do CPP, a prisão domiciliar não se afigura adequada” (grifei).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator